Tribunal: TJES
Processo: 0005570-52.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005570-52.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON DE MIRANDA EDUARDO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005570-52.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON DE MIRANDA EDUARDO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA.
1.
LESÃO CORPORAL.
ART. 129, §13, CP. RELATO DA VÍTIMA
.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. 2.
AGRESSÕES RECÍPROCAS. DÚVIDAS SOBRE QUEM TERIA DADO INÍCIO ÀS AGRESSÕES
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL. 3. AMEAÇA. ART. 147, CP. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A PROMESSA DE MAL FUTURO E INJUSTO, INDEPENDENTEMENTE DA SINCERIDADE DA AMEAÇA OU DE CAUSAR OU NÃO TEMOR NA VÍTIMA.

4.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais crimes ocorrem, amiúde, em situações de clandestinidade. Entretanto, o relato da vítima não é absoluto, devendo ser avaliado em confronto com os demais elementos de prova amealhados no decorrer da instrução processual. Na espécie, no entanto, os fatos imputados na denúncia teriam ocorrido em via pública, à vista de pessoas que não confirmam as agressões, dizendo, inclusive, que teriam impedido a consumação do crime, ao segurar o réu. Da mesma forma, as testemunhas também não atestam a existência de ameaças na oportunidade. 2. Havendo agressões recíprocas e sendo impossível aferir, com plena certeza, quem teria dado início às agressões, impossível a condenação. Caso em que, além de haver agressões mútuas, há elementos a dar apoio à conclusão sentencial, no sentido de ter o réu agido sob o pálio da legítima defesa. Se, por um lado, a instrução não confere total credibilidade à versão do acusado, ao menos retira da imputação a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório. 3. De conformidade com entendimento jurisprudencial pacífico, não se exige que a ameaça seja proferida pelo réu em momento de tranquilidade e reflexão, configurando-se ainda que em esteja sob forte sentimento de ira. E mais, para sua consumação, basta que a ação possua potencial intimidativo, pouco importando se a vítima sentiu-se ou não atemorizada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Apelado condenado pela prática do crime definido no art. 147, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005570-52.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON DE MIRANDA EDUARDO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 101/104-V, da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado JEFFERSON DE MIRANDA EDUARDO, da imputação da prática dos crimes descritos no artigo 129, §13 e no artigo 147, ambos do Código Penal

Narra a inicial, em síntese, que por volta das 12h53min do dia 20 de junho de 2022, na Rua Itapeva, bairro Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES, o recorrido teria agredido fisicamente sua companheira Samira da Silva de Oliveira, causando-lhe lesões corporais, tendo ainda proferido ameaças em seu desfavor.

Ao fim da instrução criminal, restou absolvido.

No apelo de fls. 112/117-v., pugna o Ministério Público pela reforma da sentença, para que seja o apelado condenado na forma da denúncia.

Contrarrazões defensivas às fls. 118/119-v., pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 5506982, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, pelo provimento do apelo.

Esta síntese processual. Passo à análise do mérito recursal.

São imputados ao apelante na inicial a prática de dois crimes: lesão corporal e ameaça. Em relação ao primeiro delito, o magistrado sentenciante compreendeu que o apelante agiu em legítima defesa.

Na hipótese dos autos, consta que autor e vítima, no dia anterior aos fatos que constituem o objeto desta ação, sob o efeito de álcool e drogas, iniciaram uma discussão que terminou em agressões mútuas. Após o ocorrido, o apelado saiu da casa e passou a noite fora.

A vítima, ouvida em juízo, disse que o réu retornou no dia seguinte e, de inopino, desferiu contra ela golpes com uma régua de alumínio, que atingiram sua cabeça e causaram-lhe lesões.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a palavra da vitima reveste-se de especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais crimes ocorrem, amiúde, em situações de clandestinidade. Confira-se, a propósito, precedente em linha com a presente argumentação:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
Omissis
. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
. 5. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 615.661/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020)

Entretanto, é também verdade que o relato da vítima não é absoluto, devendo ser avaliado em confronto com os demais elementos de prova amealhados no decorrer da instrução processual.

Nesse passo, vale destacar que o apelado, em seu interrogatório, confirma ter golpeado a vítima com o instrumento. Alega, contudo, que o fez em legítima defesa, dizendo que quando retornou à casa então ocupada pelo casal, pertencente à família do recorrido, indagou se a ofendida não iria embora, dando início a um novo desentendimento. Afirmou, então, que a vítima, munida da faca que teria consigo, que mantinha sob seu travesseiro, teria novamente se voltado contra ele, razão pela qual desferiu o golpe que a atingiu.

As demais testemunhas ouvidas, não presenciaram o fato.

No panorama probatório existente, em que há agressões recíprocas, impossível aferir, com a certeza necessária, quem teria dado início às agressões. Nesse contexto, impossível a condenação. Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECIPROCIDADE DE AGRESSÕES - CONTUNDENTES DÚVIDAS ACERCA DE QUEM DEU INÍCIO À AÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Demonstrada nos autos a ocorrência de agressões recíprocas e persistindo dúvida sobre quem deu início às ações, imperiosa a absolvição do acusado em relação ao crime de lesão corporal
.
Omissis
. (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.148301-7/001, 9
a

Câmara Criminal Especializa, Rel. Des. Eduardo Machado, 16/08/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, sobretudo pelas inconsistências nas declarações da vítima e os
indícios da ocorrência de agressões recíprocas entre as partes
, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG, Apelação Criminal 1.0396.16.005525-9/001, 2
a

Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, 08/11/2022)

Ademais, há nos autos elementos a dar apoio à conclusão sentencial, no sentido de ter o réu agido sob o pálio da legítima defesa, na medida em que se mostra minimamente verossímil a alegação defensiva, de que a vítima teria se munido de uma faca para agredir o réu. É incontroverso que, na véspera, a ofendida lesionou a face do apelado com uma faca, a qual ainda guardava consigo no dia dos fatos. O réu não dormiu em casa na noite anterior por medo de ser novamente ferido pela vítima, sendo que, ao retornar, nova discussão ocorreu. Em tal contexto, é plausível que o entrevero tenha culminado em novo confronto, no qual a vítima viesse a atacar o réu com a faca.

Se, por um lado, a instrução não confere credibilidade plena à versão do acusado, ao menos retira da imputação a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório.

Assim, no contexto probatório emergente dos autos, impossível extrair um juízo suficientemente firme para sustentar a condenação, devendo ser preservado o entendimento do juízo de singela instância.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Em sentido análogo, jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL NA FORMA DA LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTESTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo nos autos provas hábeis e seguras da efetiva conduta praticada pelo apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não há como ser mantido o decreto condenatório. 2. As declarações da vítima e do acusado não conseguiram delinear suficientemente a autoria do citado crime. 3. Face a dúvida quanto ao real envolvimento do réu, uma vez que houve agressões recíprocas, deverá ser aplicado em seu favor o princípio in dubio pro reo. Simples indícios de autoria não são suficientes para um decreto condenatório. 4. Modificação da sentença monocrática que se impõe, para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198809997, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Preservo a absolvição.

Adiante, foi também julgada improcedente a pretensão pela condenação nas sanções do artigo 147, do Código Penal. Nesse caso, a sentença certificou não vislumbrar o dolo de ameaçar, notadamente, porque a promessa de mal futuro e injusto teria sido feito em um momento de exaltação de ânimo, e porque a vítima alegara não temer a ameaça.

Neste ponto, assiste razão ao Ministério Público, na medida em que, de conformidade com entendimento jurisprudencial pacífico, não se exige que a ameaça seja sincera e proferida pelo réu em momento de tranquilidade e reflexão, configurando-se ainda que em esteja sob forte sentimento de ira. E mais, entende-se que basta para a consumação da infração penal que a ação possua potencial intimidativo, pouco importando se a vítima sentiu-se ou não atemorizada. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018). 2.
Omissis
. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, 5ª

Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/8/2021)

Na espécie, o relato da vítima é confirmado pelo acusado, que confessou ter dito, quando estava de cabeça quente, que mataria a vítima caso fosse preso. Desta forma, não há dúvidas a respeito da ocorrência do crime.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Ministério Público e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença absolutória e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado JEFFERSON DE MIRANDA EDUARDO, pela prática do crime definido no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei n
o

11.340/2006.

Em obediência ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, ressoa normal para o caso. Os
antecedentes
mostram-se imaculados. Não há registros desabonadores de sua
conduta social
. Não consta dos autos exame acerca de sua
personalidade
, razão pela qual esta circunstância não pode militar em seu desfavor. Os
motivos
do crime são comuns à espécie. As
circunstâncias
do crime não inspiram a necessidade de um sancionamento mais rigoroso. As
consequências
extrapenais
não são dignas de nota, até porque, a vítima disse que não se sentiu intimidada pela ameaça. O
comportamento
da vítima não influiu para o resultado do delito.

Fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, bem como a circunstância agravante a que se refere o artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, considerando a prática do crime prevalecendo-se de relações domésticas, as quais compenso integralmente.

Na etapa final, não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Assim, a pena definitiva fixa estabelecida em
1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO
.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento fixado na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora o apelado preencha os requisitos estabelecidos no artigo 77 do Código Penal, para a suspensão condicional da pena, é mais benéfico o início da execução da pena no
regime aberto
.

Condeno o réu nas custas processuais.

Procedam-se às anotações necessárias.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Após, expeça-se a competente Guia de Execução do réu para o regime aberto.

Intime-se as partes e a a vítima, na forma do artigo 21, da Lei 11.340/2006 e art. 201, § 2°, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.